Tribunal: TJMT
Processo: 1080145-69.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080145-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FAVA CORTESE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 26.102.398/0001-60 (RECORRIDO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE LTDA - CNPJ: 34.754.428/0001-41 (RECORRENTE), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPREITADA. COBRANÇA DE SALDO CONTRATUAL. SOBRESTAMENTO CONVENCIONAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. REVELIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de empreitada para reforma de imóvel comercial, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar ao pagamento de saldo contratual de R$ 19.134,00, decretando a revelia da parte ré por ausência de contestação, após indeferir pedido conjunto de sobrestamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido conjunto de sobrestamento suspende o prazo para contestação no rito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a decretação da revelia configura decisão surpresa ou cerceamento de defesa; (iii) determinar se é possível, em sede recursal, alegar exceção do contrato não cumprido com base em fatos não deduzidos na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rito dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade, afasta a aplicação da suspensão convencional do processo prevista no art. 313, II, do CPC, conforme entendimento consolidado (Enunciado 161 do FONAJE).

O mero protocolo de pedido de sobrestamento não suspende automaticamente prazo processual, que somente se interrompe por decisão judicial expressa, incumbindo à parte apresentar contestação dentro do prazo fixado.

A revelia decorre automaticamente da ausência de contestação no prazo legal e não configura decisão surpresa, pois constitui efeito previsto e previamente advertido à parte.

A garantia do contraditório não impede a incidência dos efeitos preclusivos decorrentes da inércia da parte, inexistindo dever judicial de advertência adicional sobre o curso do prazo.

A ausência de contestação acarreta preclusão consumativa quanto às matérias fáticas, vedando sua alegação apenas em sede recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

A exceção do contrato não cumprido, baseada em alegações de vícios na obra e inadimplemento, demanda dilação probatória e constitui matéria fática não suscitada oportunamente.

A existência de confissão extrajudicial do débito reforça a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, corroborando a procedência do pedido de cobrança.

A sentença recorrida observa os limites da lide e aplica corretamente os efeitos da revelia e da prova documental constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão convencional do processo é incompatível com o rito dos Juizados Especiais e não suspende prazo sem decisão judicial. 2. A revelia decorrente da ausência de contestação não configura decisão surpresa nem cerceamento de defesa. 3. É vedada a inovação recursal para introdução de matéria fática não alegada na contestação, especialmente após a revelia. 4. A confissão extrajudicial do débito constitui prova suficiente para embasar a condenação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 20, 46 e 55; CPC, arts. 9º, 10 e 313, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1026479-58.2022.8.11.0002, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 25.09.2023; TJ-MT, N.U 1009688-40.2024.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 359669888) interposto por
Sinaira
Marcondes Moura de Oliveira
Albaneze
Ltda (
Avah
Restaurante), parte requerida na demanda originária, contra a sentença (ID 359669886)
proferida pelo juízo do 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial por Fava Cortese Engenharia Ltda.

A controvérsia originária decorre de contrato de construção por empreitada firmado entre as partes (ID 359669877, Pág. 16-22), cujo escopo era a reforma interna do imóvel comercial da parte recorrente. A parte autora ingressou com a demanda (ID 359669876) cobrando o saldo remanescente do contrato, estipulado em R$ 19.134,00, além de pleitear indenização por danos materiais (honorários contratuais) e morais.

Realizada a audiência de conciliação em 21/01/2026 (ID 359669881), não houve composição entre as partes. Naquela assentada, foi concedido à parte requerida o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de contestação. Contudo, em 28/01/2026, as partes apresentaram petição conjunta (ID 359669883) requerendo o sobrestamento do feito pelo prazo de 20 (vinte) dias para tratativas extrajudiciais.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 359669886) na qual indeferiu o pedido de suspensão processual, sob o fundamento de incompatibilidade com os princípios dos Juizados Especiais, e decretou a revelia da parte requerida ante a ausência de apresentação da peça de defesa no prazo estipulado. No mérito, com base na presunção de veracidade e na confissão extrajudicial da dívida (ID 359669877, Pág. 36-40), julgou procedente o pedido de cobrança do valor de R$ 19.134,00, rejeitando, porém, os pleitos indenizatórios.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente Recurso Inominado (ID 359669888). Em suas razões, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e cerceamento de defesa, argumentando que o pedido de sobrestamento do feito deveria ter suspendido o prazo para contestação, com fulcro no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta a aplicação da exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
), alegando atraso na obra, falha na gestão e existência de vícios construtivos (infiltrações), o que demandaria abatimento proporcional do preço e instrução probatória adequada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 359669895), rechaçando as teses da recorrente. Argumenta que a suspensão processual é incompatível com o rito da Lei nº 9.099/1995 e que as matérias fáticas trazidas no recurso configuram nítida inovação recursal, haja vista a preclusão consumativa decorrente da revelia. Destaca, ainda, a confissão extrajudicial do débito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 359669894, Pág. 1). O preparo recursal foi devidamente comprovado (
IDs
359669887, 359669889 e 359669894, Pág. 1).

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Da admissibilidade recursal

Conheço do recurso inominado interposto, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido e comprovado nos autos, autorizando a análise do mérito recursal por esta Turma.

2. Da impossibilidade de suspensão convencional no rito sumaríssimo

A tese central da parte recorrente repousa na premissa de que o pedido conjunto de sobrestamento do feito (ID 359669883), protocolizado em 28/01/2026, teria o condão de suspender automaticamente o prazo para a apresentação da contestação, com fundamento no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil. Analiso com detida cautela essa argumentação, por envolver o núcleo principiológico do sistema dos Juizados Especiais.

Compreendo que a tese defensiva colide frontalmente com os princípios informadores e norteadores estabelecidos pelo artigo 2º da Lei nº 9.099/1995. O rito sumaríssimo foi concebido pelo legislador para ser orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e, sobretudo, da celeridade. A transposição automática de institutos do Código de Processo Civil para o microssistema dos Juizados Especiais exige profunda reflexão sobre a compatibilidade procedimental.

Nesse sentido, a suspensão do processo por convenção das partes (artigo 313, inciso II, do CPC) revela-se incompatível com a dinâmica célere que fundamenta a existência dos Juizados Especiais. Essa não é apenas uma interpretação isolada, mas a consolidação do entendimento jurisprudencial pátrio, expressamente materializado no Enunciado nº 161 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE). Este enunciado estabelece de forma categórica que a dilação ou a suspensão de prazos por convenção das partes é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Ademais, é imperioso destacar a inexistência de efeito suspensivo automático decorrente do mero protocolo de petição. O simples peticionamento requerendo o sobrestamento do feito não interrompe ou suspende prazos peremptórios que já se encontram em curso. No caso em exame, o prazo de 5 (cinco) dias para defesa foi fixado na ata de audiência de conciliação realizada em 21/01/2026 (ID 359669881). A petição conjunta foi protocolada apenas em 28/01/2026.

Sem que houvesse um despacho judicial expresso deferindo a suspensão processual antes do vencimento do prazo estipulado para a defesa, incumbia à parte, por força de seu dever processual de diligência, apresentar a peça de contestação
ad cautelam
(por cautela). A ausência de manifestação judicial imediata não autoriza a parte a presumir o deferimento de seu pleito e abandonar o curso regular do prazo defensivo que lhe foi assinalado sob advertência expressa.

Para corroborar a solidez desse entendimento, cito a jurisprudência pacificada desta Egrégia Turma Recursal, que reafirma a inaplicabilidade automática da suspensão do artigo 313 do CPC aos Juizados Especiais e confirma que sua inobservância resulta na escorreita decretação da revelia:

E M E N T A RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OI S/A – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recuperação Judicial da OI S/A foi deferida em 16/03/2023, pelo juízo da 7ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, nos autos de nº 0809863-36.2023 .819.0001. 2. O artigo 2º da Lei 9 .099/95 prevê que, nos juizados especiais cíveis e criminais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 3. Ademais, o Enunciado 161 do FONAJE, certifica expressamente a incompatibilidade da dilação ou suspensão de prazos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
4 .
Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso. 5. Sentença mantida.
6 .
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RI: 10264795820228110002, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)

Portanto, o indeferimento do pedido de suspensão pelo juízo de origem ocorreu em estrita obediência aos ditames normativos e jurisprudenciais que regem o procedimento sumaríssimo, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada neste ponto.

3. Da manutenção da revelia e da ausência de decisão surpresa

Em seu recurso, a parte recorrente articula a tese de que a decretação de sua revelia na sentença (ID 359669886) teria configurado violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, caracterizando o que a doutrina convencionou chamar de "decisão surpresa". Analiso este fundamento sob a ótica da sistemática processual vigente e concluo por sua manifesta improcedência.

A decretação da revelia, decorrente da não apresentação de contestação no prazo assinalado pelo juízo, não consubstancia, sob nenhuma perspectiva técnica, uma "surpresa" jurídica. Ao contrário, trata-se de um efeito legal automático e direto da inércia da parte diante de um ônus processual que lhe foi atribuído de forma clara e expressa.

No caso concreto, o Termo de Audiência (ID 359669881) é inequívoco ao registrar que foi "expressamente concedido à parte reclamada o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar sua defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos noticiados na inicial". A parte requerida estava plenamente ciente do prazo que lhe foi concedido e da sanção processual atrelada ao seu descumprimento.

Ao optar por peticionar requerendo exclusivamente o sobrestamento do feito (ID 359669883) sem proceder, simultaneamente ou dentro do prazo legal, ao protocolo de sua peça de defesa material, a recorrente assumiu de forma deliberada o risco da preclusão temporal. O magistrado condutor do feito não possui a obrigação legal ou o dever de ofício de alertar ou avisar as partes de que o prazo peremptório continua a fluir enquanto não houver decisão deferindo a suspensão.

O impulso oficial e o cômputo dos prazos legais são de conhecimento presumido e obrigatório dos advogados que atuam na causa. A garantia de não ser surpreendido por decisões judiciais (artigos 9º e 10 do CPC) destina-se a impedir que o juiz inove no processo com fundamentos jurídicos não debatidos. Não se presta, contudo, a blindar a parte contra os efeitos preclusivos de sua própria estratégia processual ou de sua inércia documentada.

Dessa forma, a decretação da revelia pelo juízo
a quo
representou a escorreita aplicação da lei processual aos fatos ocorridos no processo, inexistindo qualquer mácula de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.

4. Do mérito recursal e da preclusão consumativa por inovação recursal

Ultrapassadas as questões preliminares procedimentais, adentro à análise do núcleo das razões recursais. Este é o ponto mais sensível e crítico para a parte recorrente. Uma vez mantida a higidez da decretação da revelia, conforme fundamentado no tópico anterior, opera-se, de forma
inexorável
, a preclusão consumativa sobre toda a matéria de fato que deveria ter sido deduzida no momento processual oportuno, qual seja, a contestação.

A preclusão, enquanto instituto que garante a marcha progressiva do processo, impede que as partes retrocedam a fases já superadas. Nesse contexto, é fundamental estabelecer a distinção clara entre matéria fática e matéria de direito aplicável ao julgamento do recurso do réu revel.

A tese defensiva central trazida no recurso inominado baseia-se na aplicação da exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
). Para dar suporte a essa tese, a recorrente alega a existência de atraso substancial na entrega da obra, falhas na gestão e vícios construtivos, notadamente infiltrações advindas do telhado. Ocorre que todos esses elementos constituem matéria eminentemente fática, cuja comprovação depende de instrução probatória técnica e documental.

Como a parte requerida não apresentou contestação no prazo assinalado, perdeu, definitivamente, a oportunidade de debater e produzir provas sobre esses fatos na fase de conhecimento. A tentativa de inserir a discussão sobre a qualidade da obra, a responsabilidade pelo telhado, a extensão das chuvas e os supostos prejuízos financeiros somente em sede de Recurso Inominado configura manifesta inovação recursal.

O ordenamento jurídico processual proíbe que o Tribunal, ou a Turma Recursal, conheça e
analise
fatos novos que não foram objeto de regular debate, impugnação e prova no juízo de primeira instância. Admitir a análise dessas questões fáticas nesta fase recursal implicaria intolerável supressão de instância e grave ofensa ao devido processo legal, em prejuízo da parte autora.

Além do mais, o contexto probatório colacionado à petição inicial torna a sentença de procedência inabalável do ponto de vista material. Independentemente da presunção de veracidade decorrente da revelia, consta dos autos a contranotificação extrajudicial (ID 359669877, Pág. 36-40 e ID 359669892) enviada pela própria recorrente. Nesse documento, assinado por seu patrono, a empresa confessa de forma expressa ser devedora do montante de R$ 19.134,00, propondo, inclusive, um cronograma de parcelamento da dívida remanescente.

A existência de uma confissão extrajudicial reforça e chancela a liquidez, a certeza e a exigibilidade do débito cobrado pela autora originária. A tentativa de desconstituir essa confissão com base em argumentações fáticas não apresentadas na contestação não encontra amparo no sistema processual civil. A sentença de parcial procedência revela-se, portanto, tecnicamente sólida e fundamentada em prova documental robusta.

Para ilustrar e fundamentar o raciocínio aqui desenvolvido quanto à impossibilidade de rediscussão de matéria fática não apresentada oportunamente em razão da revelia, trago à colação a escorreita jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO NÃO CONHECIDO. 1- A citação por aplicativo de mensagem Whatsapp, para a validade, exige 3 (três) elementos indutivos da autenticidade do destinatário: - número de telefone; - confirmação escrita; e, - foto individual. (STJ – 5ª T - HC 641.877/DF - rel. Ministro RIBEIRO DANTAS – j. 9/3/2021 -
DJe
15/3/2021). Na hipótese, as circunstâncias estão materializadas e individualizadas (id. 250243208). 2- No caso, em que pese a alegação de que a ação teria sido dirigida, aparentemente, a pessoa diversa em virtude da inclusão de um sobrenome adicional, tal argumentação não merece prosperar. Ainda que
tenha ocorrido um erro material na peça inicial, verifica-se que o número de CPF, a qualificação constante dos autos, a citação e demais informações foram direcionadas corretamente ao Réu, o qual, mesmo regularmente citado, permaneceu inerte, deixando de adotar as diligências necessárias. 3- O não comparecimento da parte reclamada à audiência conciliatória, ou a não apresentação de contestação, faz incidir os efeitos da revelia, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95. No caso, a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação e tão pouco apresentou contestação no prazo legal, incidindo, portanto, os efeitos da revelia. E, de outro lado, ingressando no feito, o recebe no estado em que se encontra. 4- Restando silente na contestação sobre a matéria fática, inviável a sua produção na fase recursal, sob pena de violação ao princípio da preclusão, à proibição de inovação recursal e caracterizaria supressão de instância, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa;6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1009688-40.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

Com efeito, a inércia processual da recorrente consolidou a moldura fática estabelecida na petição inicial, não havendo espaço, no atual estágio processual, para a desconstituição do direito material reconhecido em favor da parte recorrida mediante a introdução de novos argumentos probatórios ou teses não ventiladas tempestivamente.

A decisão de primeira instância, que analisou com precisão os limites da lide sob a ótica dos efeitos processuais gerados pela própria conduta da parte requerida, não carece de qualquer reparo, devendo ser integralmente chancelada por este colegiado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e escorreitos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Por conseguinte, determino:

a) a condenação da parte recorrente, vencida integralmente no presente recurso, ao pagamento das custas processuais;

b) a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em estrita observância ao disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026